Tribunal: TJES
Processo: 5007492-22.2024.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Extorsão
Data de julgamento: 2024-09-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007492-22.2024.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: ALAIR JUNIOR LOPES DA SILVA
REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
REVISÃO CRIMINAL –
ARTIGO 157, § 2º, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL – PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE – IMPOSSIBILIDADE – PLEITO DE APLICAÇÃO DA FRAÇÃO REDUTORA DE 1/6
(UM SEXTO)
QUANTO À ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA –
DESCABIMENTO – PENA INTERMEDIÁRIA JÁ FIXADA NO MÍNIMO LEGAL – INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 231, DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
–
PEDIDO REVISIONAL JULGADO IMPROCEDENTE.
1. A revisão criminal possui objetivos bem delimitados, motivo pelo qual não se presta, por si só, à realização de nova valoração de provas, visando à absolvição por insuficiência probatória, razão pela qual deve a defesa demonstrar de forma cabal a inocência do requerente ou a ilegalidade da pena fixada. Assim, na seara da revisão criminal, a análise se restringe à finalidade de sanar eventual erro judiciário, evitando-se condenações injustas, sem respaldo nas evidências dos autos, o que não é o caso, vez que as irresignações defensivas se tratam exclusivamente de inconformismo do requerente. 2. No caso, o magistrado sentenciante, valendo-se de sua discricionariedade vinculada, fundamentou de forma satisfatória as razões que o levaram a fixar a pena-base do requerente acima do mínimo legal, eis que utilizou de elementos concretos do crime para tanto, majorando a pena em patamar razoável e proporcional à conduta delituosa empreendida. 3. Em que pese o Código Penal não estabeleça patamares mínimo e máximo a serem utilizados como parâmetro na aplicação de atenuantes e agravantes de pena, ficando a cargo da discricionariedade do magistrado a escolha da fração, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de aplicação da fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância atenuante ou agravante reconhecida, em obediência ao princípio da proporcionalidade, exceto quando as circunstâncias fáticas imponham reconhecimento de patamar diverso, oportunidade em que o magistrado deve justificar sua escolha através de motivação concreta e idônea. 4.
In casu
, já tendo a pena intermediária do recorrente restado fixada no mínimo legal para o crime de roubo, incabível a modificação do patamar de redução aplicado em razão do reconhecimento de circunstâncias atenuantes, diante do entendimento firmado por meio da Súmula nº 231, do Superior Tribunal de Justiça. 5. Revisão criminal improcedente.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, julgar improcedente o pedido revisional, nos termos do voto do Eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Reunidas - 1º Grupo Criminal

PROCESSO Nº 5007492-22.2024.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: ALAIR JUNIOR LOPES DA SILVA
Advogado(s) do reclamante: WALLACE SAO PEDRO BULHOES REIS

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se de revisão criminal requerida por
ALAIR JUNIOR LOPES DA SILVA
, em face de acórdão emanado pela 2ª Câmara Criminal nos autos da Ação Penal nº 0027983-40.2014.808.0048, que reformou parcialmente a sentença proferida em primeiro grau de jurisdição, apenas para reconhecer a atenuante da menoridade relativa prevista no artigo 65, inciso I, do Código Penal, vindo a reduzir a sua pena para 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 30 (trinta) dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 157, § 2º, inciso I, do Código Penal.

A defesa sustenta o pleito revisional no artigo 621, incisos I e III, do Código de Processo Penal. Para tanto aduz a necessidade de redução da pena-base aplicada, sob o fundamento de que as circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal, que foram valoradas desfavoráveis ao réu, não foram amparadas em fundamentação válida. Postula ainda, a aplicação da fração redutora de 1/6 (um sexto) referente à atenuante de confissão espontânea.

Pois bem.

Sabe-se que a intangibilidade da coisa julgada, no processo penal, deve ceder ante os imperativos da Justiça, quando se está diante de um erro judiciário.

Permite-se, portanto, pela revisão criminal, que o condenado possa pedir a qualquer tempo aos Tribunais, nos casos expressos em lei (
ex vi
do artigo 621, incisos I ao III, do Código de Processo Penal), que reexamine o processo já findo, a fim de ser absolvido ou beneficiado de alguma outra forma.

Ocorre que a revisão criminal possui objetivos bem delimitados, motivo pelo qual não se presta, por si só, à realização de nova valoração de provas.

Em outras palavras, a revisão criminal não proporciona aos julgadores a amplitude do recurso de apelação, exigindo que o requerente apresente, com o pedido,
elementos probatórios que descaracterizem o fundamento da condenação
,
erro técnico da sentença
ou
novas provas de circunstância que determine a absolvição ou autorize diminuição especial da reprimenda
. Há, na verdade, uma inversão do ônus da prova, e os elementos probatórios devem ter poder conclusivo a demonstrar, cabalmente, a inocência do condenado ou a circunstância que o favoreça.

Assim, em tema de revisão criminal, não basta que o peticionário se apoie em alguma dúvida para lograr o deferimento de sua pretensão; ao contrário, só se admite a rescisão do decreto condenatório, prestigiada pela
força da coisa julgada
, com a prova firme e objetiva dos fatos alegados.

Partindo dessa visão, o inciso I, do artigo 621, do Código de Processo Penal, permite a revisão dos processos findos quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos. Já o inciso II, do mesmo artigo, permite a revisão quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos. E, por sua vez, o inciso III, do mencionado dispositivo legal, admite a ação revisional quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

Neste ínterim, no presente caso, pautado no inciso I, do artigo 621, do Código de Processo Penal, o requerente objetiva o redimensionamento de sua pena referente à Ação Penal nº 0027983-40.2014.808.0048, por meio da redução da pena-base e da aplicação de fração redutora mais significativa quanto à atenuante de confissão espontânea.

Para tanto, inicialmente fundamenta que a sentença de primeiro grau contrariou texto expresso da lei e entendimento jurisprudencial, em razão de não ter fundamentado de forma satisfatória as razões que o magistrado considerou para fixar a pena-base acima do mínimo legal.

Diante disso, passo ao exame da dosimetria da pena aplicada, a fim de verificar se assiste razão o revisionando em suas irresignações.

No que diz respeito à fixação da pena, cumpre ressaltar que a fase da sentença destinada à dosimetria da pena requer atenta atividade do magistrado, pelo qual, munido de discricionariedade regrada, deve examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios estabelecidos no artigo 59, do Código Penal, para aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, proporcionalmente, necessária e suficiente para a reprovação do crime.

Assim, adentrando especificamente no caso dos autos, na primeira fase da dosimetria da pena, o magistrado considerou como desfavorável ao requerente apenas a circunstância relativa aos antecedentes criminais do réu, estabelecendo a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e 30 (trinta) dias-multa, considerando que a pena
in abstracto
do crime do artigo 157, do Código Penal, varia de 04 (quatro) a 10 (dez) anos de reclusão, e multa,
in verbis
:

Considerando a comprovação da
culpabilidade
, através da conduta reprovável do sentenciado, normal a espécie, nada tendo a se valorar, tendo em vista que sua conduta não ultrapassou os limites da norma penal, o que torna sua atitude inserida no próprio tipo penal; Quanto aos
antecedentes
,
existe condenação, conforme GUIA N. 157472
; Quanto a
conduta social
não há dados suficientes para considerar tal circunstância; Quanto a
personalidade do agente
, não há registro de desvios perceptíveis de personalidade; Considerando os
motivos do crime
nada a valorar; Quanto as
circunstâncias do crime
se constitui pelo desejo da obtenção de lucro fácil, o qual já é punido pela própria tipicidade e previsão do delito, de acordo com a própria objetividade jurídica dos crimes contra o patrimônio; Quanto as
consequências do crime
, nada a valorar. Considerando que o
comportamento da vítima
em nada contribuiu para a concretização do crime.

Analisadas as circunstâncias judiciais, fixo a pena-base, qual seja, em
05 (CINCO) ANOS DE RECLUSÃO E 30 (TRINTA) DIAS-MULTA
, no valor unitário de 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato delituoso.

Assim, em que pese a defesa sustente a necessidade de redução da pena-base, asseverando que o magistrado sentenciante não fundamentou de forma satisfatória e suficiente para tanto, vislumbro que tal alegação padece de razão, tendo em vista que o magistrado sentenciante, ao considerar desfavorável o vetor dos antecedentes criminais, utilizou-se de fundamentação idônea, tendo em vista a existência de condenação anterior transitada em julgado, conforme guia acostada às fls. 227/228 dos autos da Ação Penal nº 0027983-40.2014.808.0048.

Logo, evidente a inexistência de mácula na fixação da pena basilar do ora requerente, razão pela qual se mostra descabido o pleito revisional relacionado a suposta necessidade de redução da pena-base aplicada.

Prosseguindo, a defesa do requerente questiona o patamar redutor utilizado pelo juiz sentenciante, de forma que postula a aplicação da fração de diminuição de 1/6 (um sexto), ao fundamento de ser esse o entendimento dos Tribunais Superiores.

Em que pese assista parcial razão ao requerente, tendo em vista que embora não exista consenso quanto ao patamar ideal a ser adotado, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de aplicação da fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância atenuante ou agravante reconhecida, em obediência ao princípio da proporcionalidade, exceto quando as circunstâncias fáticas imponham reconhecimento de patamar diverso, oportunidade em que o magistrado deve fundamentar sua escolha,
in casu
, a modificação do patamar de redução se mostra descabido.

Nessa senda, urge salientar que em razão do julgamento da apelação interposta pela defesa de
ALAIR JUNIOR LOPES DA SILVA
, procedido pela 2ª Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, que resultou no reconhecimento da atenuante da menoridade relativa prevista no artigo 65, inciso I, do Código Penal, a sua pena intermediária restou fixada no mínimo legal, situação que impede a modificação do
quantum
de redução em função das atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa, tem em vista o entendimento firmado por meio da Súmula nº 231, do Superior Tribunal de Justiça.

Rememoro que a questão já foi apreciada pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral (Tema 158), tendo sido fixada a tese de mérito no sentido de que “
circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.
”.

Por oportuno, transcrevo a ementa do acórdão paradigma:

AÇÃO PENAL. Sentença. Condenação. Pena privativa de liberdade. Fixação abaixo do mínimo legal. Inadmissibilidade. Existência apenas de atenuante ou atenuantes genéricas, não de causa especial de redução. Aplicação da pena mínima. Jurisprudência reafirmada, repercussão geral reconhecida e recurso extraordinário improvido. Aplicação do art. 543-B, § 3º, do CPC. Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. (RE 597270 QO-RG, Relator(a): CEZAR PELUSO, Tribunal Pleno, julgado em 26/03/2009, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-104 DIVULG 04-06-2009 PUBLIC 05-06-2009 EMENT VOL-02363-11 PP-02257 LEXSTF v. 31, n. 366, 2009, p. 445-458).

Também nesse sentido, destaco o seguinte aresto do Superior Tribunal de Justiça:

[...]. 5.
Inviável a redução da pena intermediária, em que pese o reconhecimento da atenuante da confissão, haja vista a pena-base ter sido quantificada no mínimo legal. Exegese da Súmula 231/STJ.
6. Preservado o entendimento da Corte a quo, no sentido de que com relação à atenuante da confissão, entendo que também não assiste razão à defesa, pois
o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 597.270 QO-RG, pela sistemática da repercussão geral, reafirmou o entendimento segundo o qual "circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal" (Tema 158)
. O Superior Tribunal de Justiça, no mesmo sentido, por ocasião do julgamento do EREsp 1.154.752/RS, ocorrido em 23.5.2012, reafirmou o entendimento consolidado na Súmula 231, o qual vem sendo mantido até os dias atuais pela Corte Superior (fl. 351). 7. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp n. 1.951.407/RJ, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 11/10/2022, DJe de 14/10/2022).

Portanto, no presente caso, não se mostra cabível a modificação do patamar de redução decorrente do reconhecimento das atenuantes do artigo 65, incisos I e III, alínea “d”, do Código Penal, porquanto a sua pena intermediária já restou fixada no patamar mínimo legal para o crime de roubo.

À luz do exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido revisional, mantendo
in totum
o julgamento impugnado, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do Relator.
Acompanho o voto do E. Relator para julgar improcedente o pedido revisional.